Tribunal: TJBA
Processo: 8032430-19.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8032430-19.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA LUZINETE CARDOSO DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AUTÔNOMAS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AFPEB. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. REPERCUSSÃO SOBRE A VPNI QUE NÃO DEVE SER DISCUTIDA NESTES AUTOS. EVENTUAIS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS QUE DEVEM SER APURADAS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL RELATIVA À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032430-19.2021.8.05.0000, em que figuram como exequente MARIA LUZINETE CARDOSO DE SOUZA e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR 02